Tribunal: CARF
Processo: 16045.000105/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. CARF. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de procedimento específico.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. CESTAS BÁSICAS. FORNECIMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. STJ. RESP NoS 1.995.437/CE E 2.004.478/SP. APROVAÇÃO. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVO. RICARF. VINCULAÇÃO.
As cestas básicas pagas em pecúnia aos segurados traduz salário-de-contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de recursos repetitivos.
CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA.
As cestas básicas pagas em pecúnia integram o salário-de-contribuição, independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT. Entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
PAGAMENTO FEITO EM CONTA DE SÓCIA DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO FORMALIZADO ENTRE AS EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A desconsideração de atos jurídicos formalizados entre empresas não podem ser desconsiderados sem provas de que foram simulados. O simples pagamento de valores em conta da sócia da pessoa jurídica contratada não é prova suficiente para considerar que a pessoa física teria sido contratada como autônoma quando a pessoa jurídica foi a contratada e emitiu as notas fiscais pela prestação dos serviços.
VEÍCULOS REGISTRADOS NA EMPRESA. DESPESAS COM VEÍCULOS CONSIDERADOS COMO PRO LABORE INDIRETO. PROVA.
Para que seja possível atribuir as despesas com IPVA, seguros e conserto de veículos como remuneração indireta dos sócios é necessário provar que estes estão utilizando dos veículos para fins particulares e não em beneficio da empresa.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000105/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.755 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
CLINICA DE ONCOLOGIA DR. PAULO EMILIO PINTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REUNIÃO VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REQUERIMENTO.
ENCAMINHAMENTO.
CARF. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com
efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de
procedimento específico.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO.
CESTAS BÁSICAS. FORNECIMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. STJ. RESP NoS
1.995.437/CE E 2.004.478/SP. APROVAÇÃO. SISTEMÁTICA. RECURSOS
REPETITIVO. RICARF. VINCULAÇÃO.
As cestas básicas pagas em pecúnia aos segurados traduz salário-de-
contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do
empregador. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no
âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de recursos repetitivos.
CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA.
As cestas básicas pagas em pecúnia integram o salário-de-contribuição,
independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT.
Entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN).
PAGAMENTO
FEITO
EM
CONTA
DE
SÓCIA
DE
EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO
FORMALIZADO ENTRE AS EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
A desconsideração de atos jurídicos formalizados entre empresas não podem
ser desconsiderados sem provas de que foram simulados. O simples pagamento
de valores em conta da sócia da pessoa jurídica contratada não é prova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000105/2010-62
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

suficiente para considerar que a pessoa física teria sido contratada como
autônoma quando a pessoa jurídica foi a contratada e emitiu as notas fiscais
pela prestação dos serviços.
VEÍCULOS REGISTRADOS NA EMPRESA. DESPESAS COM VEÍCULOS
CONSIDERADOS COMO PRO LABORE INDIRETO. PROVA.
Para que seja possível atribuir as despesas com IPVA, seguros e conserto de
veículos como remuneração indireta dos sócios é necessário provar que estes
estão utilizando dos veículos para fins particulares e não em beneficio da
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso para excluir os
lançamentos relativos às rubricas ME – serviço médico e PI – pro labore indireto, vencido o
conselheiro Wesley Rocha que dava provimento em maior escala, para excluir da base de cálculo
o pagamento da rubrica CB - cesta básica.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários (e-fls. 233 e ss) interpostos por CLINICA DE
ONCOLOGIA DR. PAULO EMILIO PINTO LTDA em face dos Acórdãos no 05-31.324 (e-fls.
209/212), no. 05-031.325 (e-fls. 213/220), no. 05-31.326 (e-fls. 221/228) proferidos pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas, julgando as impugnações
improcedentes.
Em sua origem tratam-se de três processos administrativos que estão apensados,
ou seja, tramitam conjuntamente, sendo que, apenas o principal está sendo instruído com
documentos, acórdãos, recursos, e podem ser assim detalhados:

Processo
AIIM
Lançamento
Período
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

16045.000105/2010-62
(principal)
37.156.317-8
Contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa
e financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre CB - Cesta básica paga em pecúnia,
ME - Serviço médico e PI - pro labore
indireto.
01/2005 a 12/2006
16045.000104/2010-18
(apenso)
37.156.319-4
Contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à contribuição de
segurados empregados e contribuintes
individuais, não descontadas e não
declaradas em GFIP, referente a cestas
básicas pagas em pecúnia; incidentes sobre
as seguintes verbas CB - Cesta básica paga
em pecúnia, ME - Serviço médico e PI -
pro labore indireto.
01/2005 a 12/2006
16045.000102/2010-29
(apenso)
37.156.320-8
Contribuições destinadas a Terceiros não
declaradas em GFIP, cujos fatos geradores
se referem a remunerações pagas aos
segurados empregados correspondentes ao
recebimento de CB - cestas básicas pagas
em pecúnia.
01/2005 a 12/2006
Foi realizado comparativo das multas para aplicação da legislação mais benéfica
(e-fls. 49/50), considerando a edição da Medida Provisória no. 449/2008, posteriormente
convertida na Lei no. 11.941/2009. À época da autuação foram lavrados outros Autos de Infração
com imposição de penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, de modo que tal
comparativo de penalidades era o procedimento regularmente adotado pela fiscalização.
O sujeito passivo foi cientificado dos Autos de Infração em 29/04/2010, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 106) e apresentou Impugnações (e-fls. 111 e ss), que foram assim
resumidas pelas decisões de piso:
AIOP n° 37.156.317-8
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 168/178,
descrevendo sucintamente os fatos, requerendo o cancelamento do Auto de Infração, e
alegando em síntese o seguinte:
O parágrafo único do art. 116 do CTN, na redação da Lei Complementar n° 104/2001
autoriza a autoridade administrativa a desconstituir negócios jurídicos praticados com o
escopo de dissimular a ocorrência do fato gerador, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária. Ocorre que a referida lei ordinária não foi editada
pela União, logo esse dispositivo legal não pode ser aplicado pela autoridade
administrativa, pois carece ainda de regulamentação. Esse entendimento é de vital
importância, uma vez que o lançamento foi pautado pela desconsideração de diversos
negócios jurídicos praticados pela impugnante.
Com relação ao Pro Labore indireto, as despesas provenientes de veículos
automotores foram faturadas em nome da impugnante e não dos seus sócios, em
razão de negócios jurídicos entre a impugnante e terceiros. A fiscalização
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

desconsiderou indevidamente os mesmos, afirmando tratar de negócios entre os
sócios e as empresas terceiras. Se assim for, se teria uma distribuição de lucros e
não um Pro Labore indireto. No relatório fiscal a fiscalização atribui aos sócios o
mencionado Pro Labore na proporção das respectivas participações no capital social da
impugnante.
O Pro Labore é a remuneração percebida em função do trabalho que o sócio desenvolve
na empresa, incidindo sobre o mesmo as contribuições previdenciárias. Já a distribuição
de lucros é a remuneração dos sócios por sua participação societária na empresa, sendo
rateada entre os sócios, não sofrendo incidência de tributos.
Considerando, como pretende a fiscalização, que os gastos com os veículos
beneficiaram os sócios da impugnante, tais valores devem ser entendidos como
distribuição de lucros e não como Pro Labore, pois independem do trabalho dos
mesmos na empresa. A fiscalização não trouxe ao processo qualquer prova de que
os sócios trabalham para a impugnante, e que tais gastos são remuneração de seu
trabalho na empresa. Ao contrário, a fiscalização rateou as despesas consideradas
como Pro Labore conforme a participação no capital social de cada sócio, e não
conforme trabalho desempenhado, exatamente por não ter dados sobre a
existência da prestação laboral por parte dos sócios, o que demonstra que
receberam tratamento de distribuição de lucros. Não há como comprovar que o
sócio majoritário trabalha mais que o sócio minoritário na proporção de suas
participações societárias, não havendo portanto como relacionar os valores gastos
em manutenção de veículos com a atividade laboral dos sócios.
Em suma, as despesas apontadas não podem ser tratadas como Pro Labore indireto,
sendo perfeitamente possível a sua qualificação como distribuição de lucros, como a
fiscalização o fez, na proporção de suas participações no capital social. Assim,
descaracterizado o entendimento da fiscalização.
Com relação aos serviços médicos prestados pela Meltai Clínica S/C Ltda., mesmo
que os pagamentos feitos por esses serviços tenham sido efetuados em favor da
conta corrente da sócia Graziela, tal fato não descaracteriza a natureza jurídica do
negócio firmado entre a impugnante e a empresa Meltai. Os motivos são os
seguintes- a responsabilidade dos serviços é da sociedade civil, e não da sócia, Graziela,
pois ela não é a única sócia, e os serviços não são executados unicamente por ela, o que
por si só descaracteriza a tese de remuneração a contribuinte individual; 2- a
remuneração mesmo que percebida na conta corrente da sócia não lhe pertence, pois
integra a receita da Clinica contratada, sofrendo incidência de tributos partilhados pelas
sócias caso haja lucro; 3- consoante o contrato juntado à fl. 71, o serviço celebrado não
se restringe a prestação de serviços médicos, pois também engloba o fornecimento de
equipamentos e materiais, além de envolver terceiros; 4- enfim, o princípio contábil da
Entidade é matéria estranha à legislação tributária que deve reger os procedimentos da
fiscalização. Assim, os valores pagos à empresa Meltai Clínica S/C Ltda. não podem ser
qualificados como remuneração a contribuinte individual.
Enfim, o pagamento das cestas básicas em valores e não in natura não
descaracteriza a natureza jurídica do pagamento. Isso porque a convenção coletiva
de trabalho elaborada entre as entidades patronais e os trabalhadores da área médica
permite o pagamento da cesta básica, ou vale cesta, sem caráter salarial. Como o vale
cesta é uma quantia em dinheiro estipulada pelo Sindicato para a compra de cesta
básica, mesmo paga em pecúnia não pode ser entendida como salário.
Requer ao final o cancelamento do Auto de Infração.
AIOP n° 37.156.319-4
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 133/143,
descrevendo sucintamente os fatos, requerendo o cancelamento do Auto de Infração, e
alegando em síntese o seguinte:
O parágrafo único do art. 116 do CTN, na redação da Lei Complementar n° 104/2001
autoriza a autoridade administrativa a desconstituir negócios jurídicos praticados com o
escopo de dissimular a ocorrência do fato gerador, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária. Ocorre que a referida lei ordinária não foi editada
pela União, logo esse dispositivo legal não pode ser aplicado pela autoridade
administrativa, pois carece ainda de regulamentação. Esse entendimento é de vital
importância, uma vez que o lançamento foi pautado pela desconsideração de diversos
negócios jurídicos praticados pela impugnante.
Com relação ao Pro Labore indireto, as despesas provenientes de veículos automotores
foram faturadas em nome da impugnante e não dos seus sócios, em razão de negócios
jurídicos entre a impugnante e terceiros. A fiscalização desconsiderou indevidamente os
mesmos, afirmando tratar de negócios entre os sócios e as empresas terceiras. Se assim
for, se teria uma distribuição de lucros e não um Pro Labore indireto. No relatório fiscal
a fiscalização atribui aos sócios o mencionado Pro Labore na proporção das respectivas
participações no capital social da impugnante.
O Pro Labore é a remuneração percebida em função do trabalho que o sócio desenvolve
na empresa, incidindo sobre o mesmo as contribuições previdenciárias. Já a distribuição
de lucros é a remuneração dos sócios por sua participação societária na empresa, sendo
rateada entre os sócios, não sofrendo incidência de tributos.
Considerando, como pretende a fiscalização, que os gastos com os veículos
beneficiaram os sócios da impugnante, tais valores devem ser entendidos como
distribuição de lucros e não como Pro Labore, pois independem do trabalho dos
mesmos na empresa. A fiscalização não trouxe ao processo qualquer prova de que
os sócios trabalham para a impugnante, e que tais gastos são remuneração de seu
trabalho na empresa. Ao contrário, a fiscalização rateou as despesas consideradas
como Pro Labore conforme a participação no capital social de cada sócio, e não
conforme trabalho desempenhado, exatamente por não ter dados sobre a
existência da prestação laboral por parte dos sócios, o que demonstra que
receberam tratamento de distribuição de lucros. Não há como comprovar que o
sócio majoritário trabalha mais que o sócio minoritário na proporção de suas
participações societárias, não havendo portanto como relacionar os valores gastos
em manutenção de veículos com a atividade laboral dos sócios.
Em suma, as despesas apontadas não podem ser tratadas como Pro Labore indireto,
sendo perfeitamente possível a sua qualificação como distribuição de lucros, como a
fiscalização o fez, na proporção de suas participações no capital social. Assim,
descaracterizado o entendimento da fiscalização.
Com relação aos serviços médicos prestados pela Meltai Clínica S/C Ltda., mesmo
que os pagamentos feitos por esses serviços tenham sido efetuados em favor da
conta corrente da sócia Graziela, tal fato não descaracteriza a natureza jurídica do
negócio firmado entre a impugnante e a empresa Meltai. Os motivos são os
seguintes- a responsabilidade dos serviços é da sociedade civil, e não da sócia, Graziela,
pois ela não é a única sócia, e os serviços não são executados unicamente por ela, o que
por si só descaracteriza a tese de remuneração a contribuinte individual; 2- a
remuneração mesmo que percebida na conta corrente da sócia não lhe pertence, pois
integra a receita da Clinica contratada, sofrendo incidência de tributos partilhados pelas
sócias caso haja lucro; 3- consoante o contrato juntado à fl. 71, o serviço celebrado não
se restringe a prestação de serviços médicos, pois também engloba o fornecimento de
equipamentos e materiais, além de envolver terceiros; 4- enfim, o princípio contábil da
Entidade é matéria estranha à legislação tributária que deve reger os procedimentos da
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

fiscalização. Assim, os valores pagos à empresa Meltai Clínica S/C Ltda. não podem ser
qualificados como remuneração a contribuinte individual.
Enfim, o pagamento das cestas básicas em valores e não in natura não
descaracteriza a natureza jurídica do pagamento. Isso porque a convenção coletiva
de trabalho elaborada entre as entidades patronais e os trabalhadores da área médica
permite o pagamento da cesta básica, ou vale cesta, sem caráter salarial. Como o vale
cesta é uma quantia em dinheiro estipulada pelo Sindicato para a compra de cesta
básica, mesmo paga em pecúnia não pode ser entendida como salário.
Requer ao final o cancelamento do Auto de Infração.
AIOP n° 37.156.320-8
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fis. 118/120,
descrevendo sucintamente os fatos, requerendo o cancelamento do Auto de Infração, e
alegando em síntese o seguinte:
O pagamento das cestas básicas em valores e não in natura não descaracteriza a
natureza juridica do pagamento. Isso porque a convenção coletiva de trabalho
elaborada entre as entidades patronais e os trabalhadores da área médica permite
o pagamento da cesta básica, ou vale cesta, sem caráter salarial. Como o vale cesta
é Luna quantia em dinheiro estipulada pelo Sindicato para a compra de cesta básica,
mesmo paga em pecúnia não pode ser entendida como salário. (grifos acrescidos)
Conforme destacado, anteriormente, os Acórdãos no 05-31.324 (e-fls. 209/212),
no. 05-31.325 (e-fls. 213/220) e no. 05-31.326 (e-fls. 221/228) julgaram as Impugnações
improcedentes, mantendo os lançamentos e foram assim ementados:
Acórdão no 05-31.324
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESTA BÁSICA. PAT.
Integram o salário-de-contribuição as parcelas pagas in natura pela empresa, sem
comprovação das formalidades para adesão ao PAT, Lei n° 6.321/76.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Acórdão no. 05-31.325
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/O1/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPESAS COM VEICULOS. PRO
LABORE INDIRETO. PAGAMENTO A SÓCIO EM CONTA PARTICULAR.
CESTA BASICA. PAT.
O pagamento de verbas relativas a despesas com veículos para os sócios, sem
comprovação de serem relacionadas ao objeto Social da empresa, é passível de
incidência de contribuição como Pro Labore indireto.
Incide contribuição previdenciária sobre remuneração paga ao sócio, em sua conta
particular, por serviço prestado pela empresa.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

Integram o salário-de-contribuição as parcelas pagas in natura pela empresa, sem
comprovação das formalidades para adesão ao PAT, Lei n° 6.321/76.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Acórdão no. 05-31.326
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPESAS COM VEÍCULOS. PRO
LABORE INDIRETO. PAGAMENTO A SÓCIO EM CONTA PARTICULAR.
CESTA BÁSICA. PAT.
O pagamento de verbas relativas a despesas com veículos para os sócios, sem
comprovação de serem relacionadas ao objeto social da empresa, é passível de
incidência de contribuição como Pro Labore indireto. incide contribuição previdenciária
sobre remuneração paga ao sócio, em sua conta particular, por serviço prestado pela
empresa.
Integram o salário-de-contribuição as parcelas pagas in natura pela empresa, sem
comprovação das formalidades para adesão ao PAT, Lei n° 6.321/76.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Foi expedida a Intimação SACAT no. 657/2010 (e-fls. 229) para informar a
Impugnante sobre os resultados dos julgamentos, que foi recebida em 26/11/2010, conforme
histórico de rastreamento emitido pelos correios (e-fls. 294).
Em 21/12/2010, foram apresentados Recursos Voluntários (e-fls. 233 e ss),
reiterando os argumentos apresentados nas Impugnações, e requerendo a sustentação oral na
sessão de julgamento, bem como a total procedência dos Recursos anulando-se os autos de
infração referidos.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Os recursos serão analisados conjuntamente.
Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Preliminar: Pedido de Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral
nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão
deve ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no sítio
deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva reunião, e não
antecipadamente como o fez a recorrente. É o que se vê nas disposições constantes do Ricarf,
art. 95 e 96, combinados com o art. 3o, §§ 1o a 3o, da Portaria CARF/ME no 3.364, de 14 de abril
de 2.022, nestes termos:
Art. 3o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processos
relacionados em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada
no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados em formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, a recorrente tem a faculdade de apresentar, oralmente, as
suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
3. Mérito
3.1. Breve resumo dos lançamentos e argumentos da empresa:
Como anteriormente relatado, tratam-se de três Autos de Infração, sendo que os
Autos de Infração no. 37.156.317-8 (principal) e o no. 37.156.319-4 (apenso) para lançamento de
contribuições previdenciárias patronais e dos empregados, do período de 01/2005 a 12/2006,
incidentes sobre três diferentes rubricas:
Relatório Fiscal do Auto de Infração no. 37.156.317-8 (principal) (e-fls. 51 e ss)
CB – Cesta básica: contém o valor correspondente ao recebimento, pelos empregados
da empresa auditada, de cestas básicas em pecúnia. A empresa no período de 2005/2006
não possui adesão ao PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador;
(...)
4.1.2. Em resposta à intimação, a empresa apresentou declaração, em anexo, de que não
possuía adesão ao PAT no período de 2005/2006 e que a distribuição das cestas básicas
foram feitas em espécie.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

(...)
ME – Serviço Médico: Contém a remuneração correspondente aos valores de notas
fiscais de serviço depositados em conta corrente bancária de pessoa física.
4.2.1. Os valores correspondentes às notas fiscais de serviço emitidas pela empresa
Metai Clinica S/C Ltda, CNPJ n° 05.032.208/0001-06, conforme cópias anexas por
amostragem e abaixo descritas, foram consideradas remuneração efetuadas a pessoa
física, uma vez que a retribuição pelos serviços prestados foi depositada na conta
corrente da sócia prestadora de serviço GRAZIELA CHIMELL, Banco 033, Agencia
0083, conta-corrente 001052769-4, comprovantes em anexo.
(...)
4.2.3. Conforme copia anexa do contrato celebrado entre a empresa auditada e a Metai
Clinica, verifica-se que GRAZIELA CHIMELL é a representante legal da contratada,
condição de sócia confirmada no sistema informatizado da Receita Federal.
4.2.4. De acordo com 0 Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 214, inciso Ill, alíneas "a" e "b" a empresa é
obrigada a arrecadar a contribuição do contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, bem como a recolher o produto arrecadado e
as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos contribuintes individuais a seu serviço.
4.2.5. Um dos princípios fundamentais da contabilidade, de acordo com a Resolução n°.
750 do Conselho Federal de Contabilidade, de 29 de dezembro de 1993, é o principio da
Entidade, que reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a
autonomia patrimonial, ou seja, o patrimônio de uma entidade não se confunde com o
de outras entidades, nem mesmo com o dos seus sócios ou proprietários.
(...)
PI – Pro Labore Indireto: Contém a remuneração de pro-labore indireto
correspondente a diversas despesas com veículos.
4.3.1. Solicitado através do TIF n° 001/2010, declaração por escrito e/ou documentos
que constituem o ativo imobilizado da empresa, e contratos de seguro e documentos
(CRV – Certificado de Registro dos Veículos): Omega, Corsa, Clio, Peugeot e Vectra.
Contas contábeis: 180008~6 (veículos) e 180013-2 (consórcio de veículos).
4.3.2. Em atendimento à solicitação, a empresa apresentou cópias dos Certificados de
Registro de Veículos - CRV, referentes aos veículos/ano modelo abaixo descritos, bem
como cópias das apólices de seguro dos referidos veículos e contrato de aquisição de
veículo, juntados em anexo:
GM/OMEGA CD 1997
PEUGEOT 3061999
RENAULT/CLIO 2003
VECTRA 2000
GM/CORSA GL 1997
4.3.3. Em analise aos Certificados de Registro de Veiculos - CRV, de propriedade da
empresa e contratos de seguro dos veículos apresentados, foram constatados que os
condutores, quando identificados, não eram segurados da empresa. Solicitado
esclarecimentos por escrito, através do TIF nfl 002/2010, quanto ao vinculo dos
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

condutores abaixo descritos, com a empresa, apresentando documentos que
justificassem a contabilização dos dados e a finalidade de utilização dos veículos:
a) CORSA Placa CJM 3372, condutora ADRIANA MARGAFIETE DE SOUZA, CPF
166.929.148-09, com endereço de São Jose dos Campos - SJC - SP e região de
circulação do veículo, além de SJC, Guararema, Jacareí e Caçapava.
b) RENAUT CLIO Placa DGU 0873, condutores: LUIZ OTAVIO DISTEFANO PIN
(sic) e DANIELA GUIMARAES PINTO.
c) PEUGEOT Placa GXZ 9304: Local de risco: São Jose dos Campos - SP.
d) VECTRA Placa DAO 0331, condutor do veículo, motorista particular,
WANDERLEY KARATANASOV - CPF 026.064.858-23; cidade de trafego São Jose
dos Campos.
e) OMEGA Placa CJQ 3336.
4.3.4. Em atendimento a solicitação, a empresa apresentou declaração em anexo, em
que justifica que os carros eram utilizados para /fins da empresa (sic) e que por
algumas ocasiões, por motivo de saúde, o sócio majoritário não podendo dirigi-los,
outras pessoas os faziam, tais como: filho, nora, funcionária particular e motorista
free lancer.
4.3.5. Em que pese tal justificativa, o objeto social da empresa, de acordo com o
contrato social é: atividades de serviço de complementação diagnóstica e terapêutica nas
áreas de radioterapia e quimioterapia, que por si só não demanda a utilização de
diversos veículos. (grifos acrescidos)
E um terceiro Auto de Infração no. 37.156.320-8, para cobrança das contribuições
destinadas a Terceiros, devidas sobre o levantamento relativo a CB – cesta básica.
No que diz respeito ao pagamento de cestas básicas em dinheiro e não in natura,
a Recorrente sustenta que não teria natureza salarial, pois os pagamentos teriam sido feitos de
acordo com a Cláusula 38 da Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre as entidades
patronais e os trabalhadores da área médica (cópias às e-fls. 125 e ss).
Sobre os pagamentos efetuados diretamente à pessoa física Graziela Chimell,
sócia da empresa Meltai Clínica S/C Ltda., em razão da prestação de serviços e notas fiscais
emitidas, sustenta a recorrente que a fiscalização não poderia desconsiderar os negócios jurídicos
praticados com base no parágrafo único do art. 116 do CTN, uma vez que tal dispositivo não
seria autoaplicável e necessitaria de regulamentação por lei ordinária.
Defende que o que ocorreu foi a contratação de prestação de serviços entre a
empresa recorrente e a Meltai Clínica S/C Ltda, com a devida emissão de notas fiscais em razão
dos serviços prestados. O fato de o pagamento ter sido efetuado em nome de Graziela Chimell,
sócia da Meltai Clínica S/C Ltda. não teria o condão de alterar a natureza dos pagamentos que
foi referente à contratação da empresa e não da contribuinte autônoma.
Por fim, no que diz respeito às despesas com veículos automotores (combustíveis,
licenciamento e outros), ressaltou a recorrente que, o fato de ter nos seguros dos veículos a
indicação de condutores pessoas estranhas ao quadro de funcionários da empresa não implicaria
na desconsideração da propriedade dos veículos e a descaracterização das despesas da empresa,
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

com o apontamento de que tais pagamentos seriam, em verdade, pro labore indireto pago aos
sócios.
Alega que tais valores deveriam ser considerados como distribuição de lucros e
não de pro labore, pois independem do trabalho dos mesmos na empresa. Ademais, sustenta que
a fiscalização não teria trazido qualquer comprovação no sentido de que os sócios trabalham para
a recorrente e que os gastos com tais veículos são uma espécie de remuneração do trabalho dos
mesmos na empresa. Sustenta, inclusive, que o fato de a autoridade fiscal ter rateado as despesas
consideradas como pro labore direto conforme a participação no capital social de cada sócio e
não conforme o trabalho desempenhado pelos mesmos na empresa, mostra que a fiscalização não
tinha quaisquer dados sobre a existência ou não desta prestação laboral por parte dos sócios.
Feita essa introdução, serão tratados os temas de forma separada:
3.2. Pagamento de cestas básicas em pecúnia
Relativamente ao tema de pagamento em pecúnia de valores a título de
alimentação, no presente caso pagamento de cestas básicas em dinheiro, temos o comando legal
do § 9o, alínea “c”, do art. 28 da Lei no 8.112, de 1991, no sentido de que, somente a parcela in
natura (quando o próprio empregador fornece a alimentação aos trabalhadores),
independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), não
integraria a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Alegou a Recorrente que os pagamentos foram realizados por determinação da
Convenção Coletiva e que o fato de serem pagos em espécie não descaracterizaria a natureza
jurídica do seu pagamento.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Ao contrário do que fundamentou a decisão de piso, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT,
por si só, não afasta a isenção referente à contribuição social previdenciária que incidiria
sobre dito auxílio-alimentação se pago “in natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp
603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC;
AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste
último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que viabilizou a edição do Ato
Declaratório PGFN no 03/2011, tem-se que a representação da Fazenda estaria dispensada de
ajuizar cobrança e recorrer nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

Nos itens 5 e 6 do referido Parecer, abaixo transcrito, restou consignado que, em
razão de entendimento já pacificado no STJ, não incide contribuição previdenciária quando o
próprio empregador fornece o alimento aos seus empregados, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja inscrito ou não no PAT, como decorrência ou não de ACT/CCT.
Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou mediante
depósito em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011
(...)
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
6. Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou creditado em
conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) analisou e interpretou a
temática em mais de uma oportunidade, com destaque para a manifestação da Coordenação
Geral de Assuntos Tributários - CAT/PGFN, que reiterou manifestações anteriores, sintetizadas
conforme as conclusões do PARECER- SEI No 172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, nos
seguintes termos:
1 - Até 10/11/2017, por força da regra decorrente da alínea 'c' do §9o do art. 28 da Lei
no. 8.212, de 1991, bem como da interpretação conformada no Ato Declaratório PGFN
n. 03, de 24/11/2011[1], entende-se que somente o pagamento do auxílio-alimentação in
natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, independentemente
de a empresa ser filiada ao Programa de Alimentação do Trabalhador;
2 - A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.467/2017, que conferiu nova
redação ao §2o do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-alimentação
em pecúnia integra a base de cálculo da contribuição previdenciária;
3 - Desse modo, antes da Lei n. 13.467/2017, deve incidir contribuição previdenciária
sobre a parcela paga a título de auxílio- alimentação em ticket e em outras formas a ele
equiparáveis."
Mesmo após a emissão de tal Parecer, continuavam a ser verificados
entendimentos dissonantes no âmbito da própria Administração Federal, de modo que o
Advogado Geral da União foi chamado para se manifestar sobre o tema, nos termos do art. 4o,
inc. X da Lei Complementar (LC) no 73, de 1993.
A AGU, por sua vez, houve por bem emitir o PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 02 de fevereiro de 2022, aprovado pelo Ilmo.
Advogado Geral da União, por meio do PARECER No BBL – 04, de 16 de fevereiro de 2022 e
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

posteriormente submetido à apreciação do Exmo. Sr. Presidente da República. Em despacho
datado de 22 de fevereiro de 2022, o Exmo. Sr. Presidente da República aprovou o PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 2022, para publicação e aplicação dos efeitos do art.
40, § 1o, da LC no 73, de 1993, vinculando assim Administração Federal, ficando os órgãos e
entidades federais obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Vale a leitura de trechos do Parecer:
30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei 13.467/2017,
estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in natura não compõe o salário
de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência posicionou-se no sentido de que a adesão
ao PAT não tem relevância para que não incida contribuição previdenciária sobre
auxílio-alimentação in natura. No que se refere ao auxílio-alimentação em espécie,
por sua vez, não houve dúvida fundada, tanto na Administração tributária como a
na jurisprudência, no sentido de que compõe o salário-de-contribuição, base de
cálculo da exação em apreço. Como se procurou demonstrar, a base normativa para
tais conclusões encontra-se no caput do art. 28 da Lei 8.212/1991, dispositivo que
inovou acerca da incidência de tais parcelas na composição da base de cálculo da
contribuição previdenciária. Sob essa perspectiva, é preciso estabelecer se o auxílio-
alimentação prestado em tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza salarial
para os fins específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do artigo 28
da Lei 8.212/1991.
(...)
33. A propósito, após a Reforma Trabalhista, com a edição do art. 457, §2o, não há
dissonância no seio da Administração fiscal de que o auxílio-alimentação prestado
in natura e em tíquete ou congênere não compõem a base de cálculo da
contribuição previdenciária. Isso ocorre pelo motivo de a novel redação ter
estabelecido que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, não integram a base de cálculo
da contribuição previdenciária. Identifica-se que a própria evolução normativa do
tema distinguiu (i) auxílio-alimentação não pago em dinheiro do (ii) auxílio-
alimentação pago em dinheiro.
Por certo que o auxílio-alimentação em tíquete ou congênere não é, e nunca foi,
pago em dinheiro.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
Os fundamentos do PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de
2022, são no sentido de que o pagamento de auxílio-alimentação na forma de tíquetes, cartões
magnéticos, ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava
a base de cálculo da contribuição previdenciária, segundo exegese do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991. Também restou consignado em várias passagens do Parecer que tal conclusão
somente se aplica aos pagamentos efetuados na forma de tíquetes, cartões magnéticos, ou
congêneres, ficando expressamente registrado que tal conclusão não se aplica à hipótese de
pagamentos em pecúnia (dinheiro).
No caso em análise, o pagamento das cestas básicas era realizado em pecúnia e
não in natura, conforme destacado pela autoridade administrativa fiscal e confirmado pela
Recorrente.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

Assim, referida verba deve integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

3.2. Pagamento por Serviço contratato de pessoa jurídica
Como visto, a fiscalização desconsiderou os pagamentos feitos em remuneração
das notas fiscais emitidas por MELTAI CLINICA S/C LTDA. por serviços contratados, em
razão dos pagamentos terem sido feitos na conta da sócia Graziela Chimell.
A recorrente defende (i) que a empresa possuía vários sócios além de Graziela
(contrato e-fls. 148 e ss); que a responsabilidade pela prestação dos serviços é da sociedade civil
conforme contrato formalizado; (ii) que o negócio firmado entre a recorrente e a MELTAI não
poderia ser desconsiderado pelo fato de o pagamento ter sido recebido por Graziela, e que
contrato de prestação de serviço (e-fl. 73 e ss) celebrado entre a recorrente e a MELTAI
CLÍNICA S/C LTDA. não se restringe a prestação de serviços médicos, pois engloba, também, o
fornecimento de equipamentos e materiais indispensáveis a execução dos serviços e o
envolvimento de terceiros, prepostos, o que é o bastante para desqualificar tal prestação de
serviço como remuneração à contribuinte individual, como quer a fiscalização. Ademais, a
recorrente sustenta que princípio contábil da Entidade, invocado pela fiscalização é matéria
estranha a legislação tributária que deve reger os procedimentos de fiscalização.
A decisão de piso, ao analisar os argumentos apresentados pela recorrente assim
entendeu:
Argumenta inicialmente a impugnante que o art. 116 do CTN, na redação da Lei
Complementar n° 104/2001, que dispõe sobre a desconstituição de negócios jurídicos
praticados com o escopo de dissimular a ocorrência de fato gerador, não pode ser
aplicado pela autoridade administrativa uma vez que carece ainda de regulamentação.
Esse entendimento, entretanto, não se aplica ao caso concreto, pois a situação que
ocorreu de fato foi a verificação pela fiscalização de pagamento de remuneração
indireta a contribuinte individual, o qual não foi objeto de recolhimento de
contribuição previdenciária. Não houve desconstituição de negócio jurídico, mas
apenas a constatação de remuneração paga de forma indireta aos sócios
administradores da impugnante.
(...)
Quanto aos pagamentos efetuados em favor da conta corrente de Graziela Chimell,
representante legal da empresa Metai Clínica S/C Ltda, a qual prestou serviços para a
impugnante, igualmente acertado o entendimento da fiscalização. Ora, se a Metai
Clínica prestou serviços para a impugnante, e como foi afirmado eles não foram
executados unicamente pela sócia Graziela, não se justifica que esse pagamento
tenha sido efetuado em favor da conta corrente particular de sua sócia.
Naturalmente a empresa Meltai possui uma conta bancária própria, cujos
numerários que são ali depositados são devidamente lançados em sua
contabilidade. Se o valor de um serviço prestado pela empresa é creditado na conta
corrente particular de sua sócia, ele não poderá ser contabilizado como recebido
pela empresa.
De fato, como bem esclareceu a fiscalização sobre o Princípio da Entidade, diz o art. 4°
da Resolução n° 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade, o seguinte:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

Art. 4° - O Principio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação
de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Ora, diante desse princípio, não se concebe contabilizar o valor referente a um serviço
prestado por uma empresa na conta corrente de sua sócia. Assim, dizer que “o princípio
contábil da Entidade é matéria estranha à legislação tributária que deve reger os
procedimentos de fiscalização em nosso Pais” é equivocado, uma vez que é por meio da
contabilização das situações ocorridas na empresa que se alcançam os fatos geradores
dos tributos. Dai a exigência legal de que isso seja feito, conforme se denota da leitura
do art. 32, II, da Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Por outro lado, a afirmação de que os serviços prestados englobam o fornecimento de
equipamentos e materiais, além de envolver terceiros, pela notas fiscais de serviços
juntadas pela fiscalização constata-se apenas como discriminação dos serviços
“serviços médicos prestados”, não havendo qualquer referência a material,
embora o contrato mencione “equipamentos” e “materiais”. Essa discussão,
entretanto, não altera o fato de que o pagamento foi efetuado à sócia da empresa, Sra.
Graziela, pelos serviços prestados, o que, em razão disso, toma-se necessária a
incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração auferida a pessoa física,
contribuinte individual, e não a empresa. (grifos acrescidos)
Em sede de recurso, a recorrente reitera as alegações feitas em sede de
Impugnação.
Entendo que assiste razão à recorrente.
O fato de os pagamentos pelos serviços prestados terem sido realizados na conta
de uma das sócias da empresa contratada (representante legal) não é prova suficiente de que o
serviço teria sido prestado diretamente por ela, como autônoma, e que o contrato formalizado
entre as empresas, com a emissão das notas fiscais teriam sido simulados.
Não há prova nos autos de que a empresa Metai Clínica S/C Ltda não teria
contabilizado ou declarado os valores recebidos e correspondentes às notas fiscais emitidas, o
que há é o contrato de prestação de serviços com base no qual foram emitidas as notas fiscais
pela empresa contratada e realizados os pagamentos pela recorrente, razão pela qual, não vejo
como manter a autuação nesse ponto.
Se ocorreu simulação ou confusão patrimonial que levasse a fiscalização à
desconsideração dos atos jurídicos formalizados (contratação entre as empresas), deveria a
fiscalização ter trazido aos autos tais provas e justificativas.
3.3. Pro Labore Indireto
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

A fiscalização entendeu que, apesar de os veículos listados serem de propriedade
da empresa, as despesas com tais veículos (combustíveis, seguros, etc) deveriam ser
consideradas como pro labore indireto pago aos sócios, porque os seguros dos veículos teriam
indicado como condutores pessoas estranhas aos quadros social e empregatício da empresa.
Os valores das despesas que foram considerados como pro labore indireto foram
assim rateados:
4.3.9. Os valores das despesas mensais foram rateadas entre os sócios PAULO EMILIO
PINTO e CARLOS FREDERICO DISTEFANO PINTO na proporção da composição
do capital social, ou seja, 90% (noventa por cento) para o primeiro e 10% (dez por
cento) para o segundo, cujos valores encontram-se discriminados no anexo III.
4.3.9.1. O anexo III discrimina por competência:
 o valor total das despesas com veiculos;
 o valor correspondente a cada sócio na proporção acima indicada;
 o valor do pró-labore contido em Folha de Pagamento - FP, correspondente a um
salário mínimo para cada sócio;
 a soma do pró labore indireto como o declarado em FP;
 o valor do maior salário de contribuição - MSC;
 a contribuição de 1 1% descontada em FP;
 o valor máximo da contribuição devida e, finalmente,
 a contribuição do segurado devida.
Também nesse ponto, entendo que assiste razão à Recorrente.
Em nenhum momento, o auto de infração menciona que os veículos estariam
sendo utilizados em finalidade alheia aos objetivos da empresa e que o uso dos veículos era
exclusivamente dos sócios, cujo pagamento de despesas, foi considerado pro labore indireto e
repartido à proporção da participação societária. As despesas consideradas como remuneração
dos sócios foram as seguintes:
 Combustíveis e lubrificantes - Conta contábil- c/c: 456.012-4
 Conservação/Reparação/Manutenção de veículos - c/c: 456.020-5
 Licença de veiculo - c/c: 457.026-0
 IPVA - c/c: 457.010-3
 Multas de transito - c/c: 457.027-8
 Consórcio de veículos - c/c: 180.013-2
 Financiamento de veículos- c/c: 180.058-2 -
 Seguro de veículos - c/c: 456.303-4 (Relatório fiscal (e-fls. 55)
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2101-002.755 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000105/2010-62

O simples fato de o seguro indicar pessoas como condutores que não são dos
quadros da empresa não quer dizer que os veículos não são usados para os seus objetivos, e nem
que são usados para transporte dos sócios.
Para que seja possível atribuir as despesas com veículos como remuneração
indireta dos sócios é necessário provar que estes estão utilizando dos veículos para fins
particulares e não em beneficio da empresa, de modo que entendo que deva ser cancelado o
referido levantamento.
Ademais, mesmo que ficasse comprovado que os veículos, apesar de pertencerem
à empresa, tinham uso particular, o que configuraria a remuneração em forma de utilidade,
entendo incorreta a base de cálculo utilizada como remuneração presumida, pois incluiu valores
pagos a título de IPVA, seguro, consórcio, licenças dos veículos. Ora, despesas com IPVA,
seguro, consórcio não ocorrem em razão do uso e sim em razão da propriedade do bem, portanto,
mesmo que os veículos fossem usados pelos sócios, tais gastos decorrentes da propriedade dos
veículos devem ser suportados pela proprietária dos ativos, que é a empresa.
Dessa forma, entendo que tal lançamento deva ser cancelado.
4. Conclusão
Ante do exposto, voto por CONHECER os Recursos Voluntários, REJEITAR a
preliminar e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir os lançamentos
relativos às rubricas ME – serviço médico e PI – pro labore indireto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 317
DF CARF MF
Original